Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
4. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da preservação da integridade física e psicológica da vítima.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos para o decreto da prisão preventiva.
6. Nos termos do artigo 20, da Lei no 11.340/2006, em casos envolvendo violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.